Tribunal: TJPA
Processo: 0010705-48.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. TESE DO APELANTE MADSON LEÃO DE JESUS ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO SE OUTRAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, EVIDENCIAM O SEU EMPREGO NO MOMENTO DA CONDUTA DELITIVA, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA E. CORTE, POR MEIO DA SÚMULA N.º 14. AÇÃO CRIMINOSA RESTOU EVIDENCIADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE INDICA O USO DE ARMA DE FOGO PARA A CONSUMAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA. TESE COMUM DOS APELANTES ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0010705-48.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: MADSON LEÃO DE JESUS, LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
TESE DO APELANTE MADSON LEÃO DE JESUS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO SE OUTRAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, EVIDENCIAM O SEU EMPREGO NO MOMENTO DA CONDUTA DELITIVA, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA E. CORTE, POR MEIO DA SÚMULA N.º 14. AÇÃO CRIMINOSA RESTOU EVIDENCIADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE INDICA O USO DE ARMA DE FOGO PARA A CONSUMAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA.
TESE COMUM DOS APELANTES
-
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
68
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CÓDIGO PENAL
.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 20 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0010705-48.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: MADSON LEÃO DE JESUS, LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
MADSON LEÃO DE JESUS, LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para CONDENAR os réus MADSON LEÃO DE JESUS, LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES, como incursos nas sanções punitivas previstas no art.157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art.71, todos do Código Penal. (Roubo Majorado em Continuidade Delitiva), fixando as penas nos seguintes termos:

LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA
: 12 (DOZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUS
¿O E AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE FECHADO.

MADSON LEÃO DE JESUS:

11 (ONZE) ANOS E 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE FECHADO.

YRVING LUIZ COSTA ANTUNES:
11 (ONZE) ANOS E 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE FECHADO.

Narra a denúncia que, policiais militares foram alertados por um mototaxista que alguns indivíduos, ocupando um veículo marca/modelo HYUNDAIHB20, cor preta, estavam praticando roubos, vitimando várias pessoas. Ao iniciarem as diligências necessárias, os policiais alcançaram o veículo indicado, onde se encontravam os três acusados, sendo encontrado com MADSON LEÃO DE JESUS, uma pistola Taurus KRB69795, contendo em seu carregador 10 (dez) munições intactas do mesmo calibre, e no interior do veículo, 06 (seis) aparelhos celulares.

Assevera que na delegacia de polícia, a vítima Alexandre Souza contou que estava próximo a Galeria da Br 316, quando avistou o veículo mencionado parado e com o alerta ligado, como se estivesse com defeito. Contudo, os réus saíram do interior do automóvel e anunciaram o roubo, utilizando uma pistola, subtraíram um aparelho celular, R$ 30,00 (trinta reais) e uma carteira de meia passagem, sendo ainda agredido com um soco no olho esquerdo pelo recorrente LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA.

As vítimas Vitor Penedo e Valeria Penedo, irmãos, relataram que estavam indo para casa quando foram abordadas por LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e seus comparsas MADSON LEÃO DE JESUS e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES em um veículo HB20, ocasião em que um deles utilizava arma de fogo do tipo pistola, obrigando-lhes a entregar seus pertences.

Segue narrando a exordial, que a vítima Antônio Guedes estava em frente à sua casa, conversando com o vizinho Luiz Antônio, quando um carro parou e dois acusados desceram, utilizando arma de fogo e subtraíram seus pertences.

A denúncia foi recebida no dia 18.09.2018 (fls. 07/07v).

O réu YRVING LUIZ COSTA ANTUNES foi devidamente citado à fl.18, MADSON LE
¿O DE JESUS,
à fl.19 e o paciente LUIS GUILHERME à fl.55.

À fl.22/24 foi apresentada resposta escrita à acusação de LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES. A defesa de MADSON LEÃO DE JESUS, apresentou resposta escrita à acusação (fls.66/69).

O juízo
a quo
ratificou o recebimento denúncia, assim como designou audiência de instrução e julgamento (fls. 56).

Em audiência à fls. 82, foi realizada a oitiva da vítima VITOR PENEDO DA SILVA. Em audiência de continuação à fl.115/117, foi realizada a oitiva das v
ítimas ALEXANDRE SOUZA DA COSTA e ANTONIO DE ALMEIDA GUEDES, das testemunhas RICARDO ALEXANDRE ARAUJO LEAL, e também as testemunhas arroladas pela defesa, VIRGINIA DA CONCEIÇ¿O TRINDADE, NEIDE COSTA RODRIGUES, JO
ÃO ALEX REIS SEABRA e ELCIANE OEIRAS DA ROCHA ROSA. Dispensada a oitiva das demais testemunhas pelo MP, passou-se à qualificação e o interrogatório dos acusados YRVING LUIZ COSTA ANTUNES, MADSON LEÃO DE JESUS e LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA, que confessaram as ações delituosas.

Em
alegações finais
, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, nas sanções punitivas do ilícito tipificado no art.157, inciso II e § 2- A, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro, em concurso material de crimes (quatro vezes) aduzindo estar provada autoria e materialidade delitiva. (
fls.119-125).

A Defesa de YRVING LUIZ COSTA ANTUNES e LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA, requereu a aplicação de atenuante da confissão, prevista no art.65, inciso III, alínea d¿, do CPB. (fl.127-130)

A Defesa de MADSON LEÃO DE JESUS, requereu aplicação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inc. III, alínea d¿, CPB; o afastamento do concurso material de crimes para aplicação do instituto de crime continuado; aplicação da pena de multa no mínimo legal e aplicação do regimento de cumprimento de pena mais branda. (fl.131-140).

Certidão de antecedentes criminais de LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA à fl.84, de MADSON LEÃO DE JESUS à fl.86 e de YRVING LUIZ COSTA ANTUNES à fl.88, todos réus primários e sem antecedentes.

O juízo
a quo

JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para CONDENAR os réus MADSON LEÃO DE JESUS, LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES, como incursos nas sanções punitivas previstas no art.157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art.71, todos do Código Penal. (Roubo Majorado em Continuidade Delitiva), fixando as penas nos seguintes termos:

LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA
: 12 (DOZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUS
¿O E AO PAG
AMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE FECHADO.

MADSON LEÃO DE JESUS:

11 (ONZE) ANOS E 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE FECHADO.

YRVING LUIZ COSTA ANTUNES:
11 (ONZE) ANOS E 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE FECHADO.

O juízo
a quo
negou aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade, posto que permaneceram presos durante toda a instrução processual, constituindo-se a manutenção da prisão em um dos efeitos da condenação, necessidade reforçada pelo número de delitos praticados pelos réus no caso dos autos, dada a continuidade delitiva, o que demonstra que as constriç
õ
es de sua liberdade são necessárias também para garantir a ordem pública.

Ademais, destacou a necessidade da segregação por estarem presentes e agora reforçados pela presente sentença, os requisitos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: a manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Consoante entendimento insistente dos Tribunais Superiores, demonstra-se verdadeira incongruência colocar um réu segregado durante toda a instrução processual, em liberdade após a sua condenação, momento em que densificado o acervo probatório coletado em desfavor dos acusados.

A defesa dos apelantes LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
(fls. 164) e razões às fls. 165-173, pugnando apenas pelo redimensionamento da pena, com a modificação do regime prisional para o semiaberto, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

A defesa do apelante MADSON LEÃO DE JESUS, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, (fls. 176-183), pugnando as seguintes teses: a) desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples e redimensionamento da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões

recursais
(fls. 191-196), pugnando pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões

recursais
(fls. 197-202), pugnando pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo MADSON LEÃO DE JESUS.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria no dia 23.04.2019 (fls. 205) e na mesma data determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo seu desprovimento. (fls. 209-211v).

No dia 18.10.2019, proferi despacho determinando a juntada da petição da defesa do apelante YRVING LUIZ COSTA ANTUNES (protocolo nº 2019.04283614-19) - Habilitação de novo advogado. (fls. 213-215).

No dia 17.02.2020, proferi despacho determinando a juntada da petição da defesa do apelante YRVING LUIZ COSTA ANTUNES (protocolo nº 2019.04283614-19) - Substabelecimento para o advogado JOSIEL DE ABREU. (fls. 217).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 20 de agosto de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0010705-48.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: MADSON LEÃO DE JESUS, LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

MÉRITO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - APELANTE:
MADSON LEÃO DE JESUS
.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES.

A defesa do apelante Madson Leão de Jesus, sustenta em síntese que a arma utilizada no crime não foi submetida a perícia técnica para avaliar o seu potencial lesivo na consumação do crime de roubo.

Além disso, afirma que o Direito Penal está pautado no princípio da Ofensividade do fato, segundo o qual é necessária a ofensa a um bem jurídico para configuração do crime.

Aduz que fazer uso de arma de fogo apenas para intimidar a vítima deve caracterizar única e exclusivamente a violência ou grave ameaça, núcleo do tipo, previsto no caput do art. 157, do CPB.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, pois o simples fato da ausência de dados acerca da potencialidade lesiva da arma de fogo não influencia no crime de roubo, uma vez que já está pacificado o entendimento desta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14 (Res. 017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014), acerca da matéria ora testilhada como confere-se a seguir, in verbis:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Ainda sobre a dispensabilidade da apreensão da arma, bem como a inexigibilidade de laudo atestando sua potencialidade lesiva para a incidência da majorante em questão, entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019). (GRIFEI)¿.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma na prática delitiva, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, visto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento, não sendo imprescindível, à configuração da referida majorante, a perícia na arma de fogo ou a sua apreensão, como dito, eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o seu uso quando da prática delitiva.

Portanto, restou configurado o uso da arma de fogo pela apreensão e pela palavra das vítimas, razão pela qual
REJEITO a tese de desclassificação para Roubo Simples (art. 157, caput, do CPB)
.

DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CPB)

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO PENA.

APELANTE: MADSON LEÃO DE JESUS

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto aos questionamentos acerca da dosimetria da pena realizada, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿O réu agiu com
culpabilidade
elevada, dada a violência empregada contra a vítima Antônio Guedes, que narrou em juízo ter sido agredido com uma coronhada na cabeça, mesmo sem reagir, conduta que merece maior reprovação, pelo que considero desfavorável esta circunstância.
Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência,
o que não ocorre nos autos, conf. certidão à fl.86.
Quanto a
conduta social e personalidade
, não é possível avaliar, pelo que considero neutra esta circunstância.
O
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra esta circunstância.
As
circunstâncias
em que se deu os crimes são normais ao tipo, pelo que considero circunstância considerada neutra.
As
consequências
dos delitos são comuns à espécie.
O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância.
Ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja a culpabilidade, fixo a PENA-BASE EM
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato¿.

Da simples leitura do trecho reproduzido, nota-se que o magistrado de 1º grau laborou corretamente ao fixar a pena-base um pouco acima do mínimo legal,
uma vez que justificou de modo idôneo o vetor CULPABILIDADE em desfavor do apelante
. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.

2ª FASE

O juízo
a quo
reconheceu na sentença as circunstâncias atenuantes de pena, previstas no art.65, inciso I, por ser o agente menor de 21 anos na data dos fatos, bem como a constante no artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿, pois confessou a prática criminosa, pelo que MANTENHO a redução da pena intermediária para o patamar mínimo de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente
à época do fato.

3ª FASE

Inexistem causas de diminuição de pena.

Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II C/C §2º-A, Inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor à vítima ao, além de utilizar a arma de fogo, a intimidar com palavras, conforme consta dos autos.

Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB:

¿Art.
68
. [¿]
Parágrafo único
. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.

Nesse sentido, diante da existência da majorante do concurso de pessoa e uso de arma de fogo, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, para fixar apenas o aumento da pena no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a
nova pena definitiva no patamar de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa

CONCURSO DE CRIMES (CRIME CONTINUADO).

Por fim, deve ser destacado que os fatos praticados pelo apelante e seus comparsas se amoldam à descrição do crime continuado do art. 71 do Código Penal, pois o acusado, com mais de uma ação, praticou quatro crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Assim, considerando que foram cometidos quatro crimes, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam, MANTENHO o aumento a título de continuidade delitiva em 1⁄4 (um quarto), tornando a pena, em definitivo, em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

DO REGIME PRISIONAL

Mantenho o regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DOS RÉUS LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA e YRVING LUIZ COSTA ANTUNES.

DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CPB)

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO PENA.

APELANTE: LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto aos questionamentos acerca da dosimetria da pena realizada, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿O réu agiu com culpabilidade elevada, dada a violência empregada contra a vítima Alexandre Souza, que narrou em juízo ter sido agredida com um soco, apenas por pedir para que devolvessem sua carteira de meia passagem, conduta que merece maior reprovação, pelo que considero desfavorável esta circunstância.

Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência, o que não ocorre nos autos, conf. certidão à fl.84.

Quanto a conduta social e personalidade, não é possível avaliar, pelo que considero neutra esta circunstância.

O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra esta circunstância.

As circunstâncias em que se deu os crimes são normais ao tipo, pelo que considero circunstância considerada neutra.

As consequências dos delitos são comuns à espécie.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância.

Ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja a culpabilidade, fix
o a PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente
à época do fato¿.

Da simples leitura do trecho reproduzido, nota-se que o magistrado de 1º grau laborou corretamente ao fixar a pena-base um pouco acima do mínimo legal,
uma vez que justificou de modo idôneo o vetor CULPABILIDADE em desfavor do apelante
. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.

2ª FASE

O juízo
a quo
reconheceu na sentença APENAS a atenuante de confissão espontânea do artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿, em razão da confissão da prática criminosa, a qual MANTENHO para reduzir a pena intermediária para o patamar de 04 (QUATRO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E A PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS-MULTA.

3ª FASE

Inexistem causas de diminuição de pena.

Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II C/C §2º-A, Inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor à vítima ao, além de utilizar a arma de fogo, a intimidar com palavras, conforme consta dos autos.

Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB:

¿Art.
68
. [¿]
Parágrafo único
. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.

Nesse sentido, diante da existência da majorante do concurso de pessoa e uso de arma de fogo, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, para fixar apenas o aumento da pena no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a
pena no patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES (CRIME CONTINUADO).

Por fim, deve ser destacado que os fatos praticados pelo apelante e seus comparsas se amoldam à descrição do crime continuado do art. 71 do Código Penal, pois o acusado, com mais de uma ação, praticou quatro crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Assim, considerando que foram cometidos quatro crimes, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam, MANTENHO o aumento a título de continuidade delitiva em 1⁄4 (um quarto), tornando a pena, em definitivo, em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

DO REGIME PRISIONAL

Mantenho o regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.

DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CPB)

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO PENA.

APELANTE: YRVING LUIZ COSTA ANTUNES

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto aos questionamentos acerca da dosimetria da pena realizada, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿O réu agiu com culpabilidade normal, sendo esta circunstância neutra.
Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência, o que não ocorre nos autos, conf. certidão à fl.88.
Quanto a conduta social e personalidade, não é possível avaliar, pelo que considero neutra esta circunstância.
O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra esta circunstância.
As circunstâncias em que se deu os crimes são normais ao tipo, pelo que considero circunstância considerada neutra.
As consequências dos delitos são comuns à espécie.
O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância.
Ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLU
S¿O E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente
à época do fato¿.

Da simples leitura do trecho reproduzido, nota-se que o magistrado de 1º grau laborou corretamente ao fixar a pena-base No mínimo legal,
uma vez que todos os vetores são neutros ou favoráveis ao apelante, razão pela qual deve permanecer a pena-base no patamar de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

2ª FASE

O juízo
a quo
reconheceu na sentença APENAS a atenuante de confissão espontânea do artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿, em razão da confissão da prática criminosa. Todavia, com fulcro na súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena intermediária no patamar de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E A PAGAMENTO DE 10 (dez) DIAS-MULTA.

3ª FASE

Inexistem causas de diminuição de pena.

Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II C/C §2º-A, Inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor à vítima ao, além de utilizar a arma de fogo, a intimidar com palavras, conforme consta dos autos.

Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB:

¿Art.
68
. [¿]
Parágrafo único
. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.

Nesse sentido, diante da existência da majorante do concurso de pessoa e uso de arma de fogo, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, para fixar apenas o aumento da pena no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a
pena no patamar de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES (CRIME CONTINUADO).

Por fim, deve ser destacado que os fatos praticados pelo apelante e seus comparsas se amoldam à descrição do crime continuado do art. 71 do Código Penal, pois o acusado, com mais de uma ação, praticou quatro crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Assim, considerando que foram cometidos quatro crimes, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam, MANTENHO o aumento a título de continuidade delitiva em 1⁄4 (um quarto), tornando a pena, em definitivo, em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

DO REGIME PRISIONAL

Mantenho o regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS APELOS CRIMINAIS E NO MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para fixar nova pena definitiva, nos seguintes termos:

APELANTE: YRVING LUIZ COSTA ANTUNES: 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

APELANTE: LUIS GUILHERME MOURA DA SILVA
:
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

APELANTE: MADSON LEÃO DE JESUS: 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

Belém, 20 de agosto de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator